Tribunal: TJDFT
Processo: 0746017-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746017-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVELIN NERY TAVARES, LEONARDO DA CUNHA SOARES SILVA AGRAVADO: BYBOT INTERMEDIACOES E SOFTWARE LTDA D E C I S Ã O Os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça, argumentando que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Em despacho inicial, facultei aos recorrentes a juntada de documentos para subsidiar a análise do pedido de gratuidade de justiça (ID 52908962); todavia, o prazo concedido transcorreu in albis sem qualquer manifestação da parte agravante, nos termos das certidões de IDs 53361967 e 53361589. Portanto, tendo como base a documentação contida nos autos, verifico que os recorrentes não fazem jus ao benefício pleiteado. Conforme contracheque reproduzido no ID 52822624, o agravante LEONARDO DA CUNHA SOARES SILVA percebe renda bruta no valor de R$ 23.859,04 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos). A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se está preenchido o requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1610333, 07011855220228070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a considerar que a remuneração do agravante supera de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos, resta inviabilizada a concessão do benefício pleiteado. Com relação à agravante HEVELIN NERY TAVARES, do mesmo modo, não há elementos para que se possa reconhecer a alegada hipossuficiência. Segundo informações contidas nas razões recursais, a recorrente exerce a atividade de personal trainer e limitou-se a apresentar CTPS em que se observa a ausência de vínculo formal de emprego desde 2013. Não obstante, a informação não é relevante para fins de comprovação da miserabilidade que autoriza o deferimento da gratuidade de justiça. Desse modo, inexistindo elementos concretos para aferição da sua situação financeira, imperioso reconhecer que a hipótese não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado no presente recurso. Assim, a teor dos artigos 99, § 7o, e 1.007 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator